Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de EXONERAÇÃO DE alimentos. ex-cônjuge. excepcionalidade. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADA. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. VERIFICADO. FILHA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXONERAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades de quem os reclama, e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade (AgInt no AREsp 1.488.589/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe de 16/11/2020). 2.1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene, e não havendo algum parente a quem a alimentanda possa recorrer, reveste-se de caráter excepcional e transitório, devendo ser analisado se o alimentando reúne condições de prover seu sustento com recursos próprios ou mediante o exercício de atividade laboral remunerada.
3. Constatado o longo período de duração da prestação alimentícia em relação ao ex-cônjuge e a demonstração da inserção da apelante no mercado de trabalho, tem-se como configurados os pressupostos para a exoneração da obrigação alimentar.
4. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
5. Na hipótese, a ré não trouxe qualquer documentação plausível que indicasse a inscrição em instituição de ensino superior nem tampouco a imprescindível manutenção do apoio material do genitor, em descumprimento ao ônus probatório que lhe é cometido pelos artigos 373, II, e 434, CPC/15.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida.